Tribunal: TJSP
Processo: 2152929-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO AQUELA EM QUE O CRÉDITO TERIA SIDO CONSTITUÍDO. ILÍCITO ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI N.o 11.101/2005. SITUAÇÃO EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CONSTITUIU O DIREITO; APENAS TORNOU

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO AQUELA EM QUE O CRÉDITO TERIA SIDO CONSTITUÍDO. ILÍCITO ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI N.o 11.101/2005. SITUAÇÃO EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CONSTITUIU O DIREITO; APENAS TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO QUE O RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DIREITO. Ficam sujeitos à recuperação judicial tosos os créditos existentes na data do pedido (art. 49 da Lei n.o 11.101/2005), entre os quais se incluem aqueles derivados de ações de indenização, cujo fato gerador seja um ato ilícito.
Recurso provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152929-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante OI MÓVEL
S/A, é agravado ADILSON TEODOSIO GOMES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152929-23.2019.8.26.0000 SANTOS VOTO No 47664 2/6
VOTO No 47.664
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2152929-23.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0040640-91.2012.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 11a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A
AGRAVADO: ADILSON TEODOSIO GOMES
INTERESSADO: OI MÓVEL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO
UNIVERSAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
CONSIDEROU A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
COMO AQUELA EM QUE O CRÉDITO TERIA SIDO
CONSTITUÍDO. ILÍCITO ANTERIOR À DATA DO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 49 DA LEI N.o 11.101/2005. SITUAÇÃO EM QUE O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
NÃO
CONSTITUIU
O
DIREITO; APENAS TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO
QUE O RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DIREITO.
Ficam sujeitos à recuperação judicial tosos os créditos
existentes na data do pedido (art. 49 da Lei n.o 11.101/2005),
entre os quais se incluem aqueles derivados de ações de
indenização, cujo fato gerador seja um ato ilícito.
Recurso provido.
Oi Móvel S/A ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra Adilson
Teodósio Gomes, pleiteando a reforma da decisão de fls. 716/717 que, em cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de extinção da execução pela aprovação do plano de
recuperação da executada, sob o fundamento de que o crédito contido no título judicial
se constituiu definitivamente com o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152929-23.2019.8.26.0000 SANTOS VOTO No 47664 3/6
após o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Sustenta a Agravante que apenas a Justiça Estadual do Rio de Janeiro é
competente para decidir a respeito das questões referentes à recuperação judicial, o que
incluiria, por consequência lógica, a competência para decidir sobre inclusão ou não do
crédito.
Aduz que, de acordo com o disposto no art. 927 do Código Civil, a
obrigação de indenizar surge com a violação do direito. Assim, embora o quantum
devido seja apurado depois de iniciado o processo de recuperação, ele ocorre em razão
de evento havido anteriormente ao seu processamento.
Ressalta que o critério para verificação da submissão de créditos à
recuperação judicial é a data da ocorrência do fato gerador que deu origem àquele
crédito e não, como determinado pelo MM. Juízo a quo, a data do trânsito em julgado.
Argumenta, ainda, que créditos ilíquidos, não definitivamente
constituídos, também deveriam ser pagos após a liquidação, na forma do plano de
recuperação.
Acrescenta que seria impossível a prática de atos constritivos sem
expressa manifestação do juízo universal.
A decisão de fls. 283/284 não atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
O Agravado apresentou contraminuta às fls. 287/291.
Há parecer da d. Procuradoria às fls.300/305, que manifestou-se pela
procedência do recurso, no sentido de extinguir o cumprimento de sentença sem
resolução de mérito dada a carência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152929-23.2019.8.26.0000 SANTOS VOTO No 47664 4/6
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de obrigação de
fazer c.c. repetição do indébito.
O Grupo Oi requereu o pedido de recuperação judicial em 20 de junho de
2016, com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei no 11.101/2005), cujo
processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7a Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo no 0203711-
65.2016.8.19.0001)1.
O fundamento dos fatos que deram origem à ação principal são de 2012,
que consistia na devolução em dobro dos valores cobrados a título de “Pacote de
Torpedos Ilimitados” e de ligações indevidas.
Situações semelhantes têm sido examinadas por esta Colenda Câmara e
esta tem sido a orientação adotada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c.
indenização por danos morais. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra
decisão que rejeitou a impugnação ao crédito oferecido pela agravante e, por
conseguinte, indeferiu o pedido de suspensão da execução. Agravante que se encontra
em recuperação judicial. Crédito constituído diz respeito à data ato ilícito praticado
antes do deferimento da recuperação, que se deu em junho de 2016. Irrelevância da
data do trânsito em julgado do título executivo judicial. Hipótese que se ajusta ao
disposto no art. 49 da Lei no 11.101/05. O caso seria de suspensão do cumprimento de
sentença, mas, neste momento processual, já decorreu o prazo de 180 dias previsto no §
4o, do artigo 6o da Lei no 11.101/2005. Discussão a respeito da suspensão da execução
que se tornou obsoleta, a este tempo. Possibilidade do prosseguimento da execução,
1 http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152929-23.2019.8.26.0000 SANTOS VOTO No 47664 5/6
observado o Comunicado Conjunto do TJ/SP no 1.574/2018, publicado no DJe de
17/08/2018. Matéria de ordem pública que pode ser conhecida ex officio pelo
magistrado a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2007512-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/03/2019; Data de Registro: 08/03/2019)
Agravo de Instrumento Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos
Materiais e Morais - Cumprimento de sentença Pleito de extinção da execução e
prosseguimento junto ao juízo da falência Indeferimento Insurgência das executadas
Pedido de Recuperação Judicial protocolado em 23.02.2017 - Crédito constituído
quando da verificação do fato gerador, não quando do trânsito em julgado da
sentença condenatória Fato gerador que antecedeu o deferimento do pedido -
Crédito sujeito aos efeitos da recuperação Entendimento do E. STJ Decisão
reformada

Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2120457-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019) [destaques nossos]
Em suma, não há razão que justifique o processamento do cumprimento
de sentença, devendo o crédito ser requerido perante o juízo de recuperação judicial.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152929-23.2019.8.26.0000 SANTOS VOTO No 47664 6/6